Tribunal: TJBA
Processo: 8052101-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052101-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: TATIANA SANTOS DIAS

Advogado(s)
:
CATUCHA OLIVEIRA PACHECO

EMENTA

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Excesso de execução. Correção monetária. Termo inicial.

I – Caso em exame
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Executada contra decisão proferida em sede de Cumprimento de Sentença, ajuizado para pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 23.434,47, em que se discutiu o termo inicial da correção monetária fixada nos cálculos apresentados pelo Exequente.

II – Questão em discussão
A controvérsia cinge-se a definir: (i) se o Executado cumpriu os requisitos do art. 525, § 4º, do CPC, ao apresentar demonstrativo discriminado do valor que entende devido; e (ii) se a atualização monetária deve incidir a partir da data do evento indicado pelo Exequente (20/05/2019) ou da data do arbitramento da indenização, em observância à Súmula 362 do STJ.

III – Razões de decidir

1.

A impugnação apresentada pelo Executado atendeu às exigências do art. 525, § 4º, do CPC, demonstrando de forma discriminada o excesso alegado.

2.

Conforme a Súmula 362 do STJ, nas hipóteses de indenização por danos morais decorrentes de relação contratual, a correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento, e não de evento anterior.

3.

O acórdão que fixou a indenização foi prolatado em 30/10/2023, razão pela qual este deve ser o marco inicial da atualização monetária.

IV – Dispositivo e tese
Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. Cumpre ao executado, ao alegar excesso de execução, apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende devido, nos termos do art. 525, § 4º, do CPC. 2. A correção monetária da indenização por danos morais decorrente de relação contratual incide a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 525, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 362.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.